Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CARTA CONTEMPLADA. 31o DIA APÓS A CONTEMPLAÇÃO. RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com nulidade de cláusula contratual em virtude de desistência de contrato de consórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está relacionada essencialmente ao termo inicial dos juros de mora e da possibilidade de restituição dos rendimentos da aplicação financeira dos valores vertidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 3.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.2. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência do recorrente, ao passo que a recorrida não apresentou provas ou argumentos concretos em sentido contrário. 3.3. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. O presente caso deve ser solucionado por meio do diálogo das fontes normativas, haja vista que devem ser aplicadas, de modo conjunto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 11.795/08.
5. A questão encontra-se pacificada pela jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 312: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” 5.1. A jurisprudência desta Corte, visando assegurar a observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato, adota o entendimento de que a devolução das parcelas pagas ao consorciado desistente deve se efetivar no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo ou com a contemplação da cota, a fim de desequilíbrio financeiro, gerado pela perda de receita. 5.2. O art. 22, caput, e § 2o combinado com o art. 30, da Lei no 11.975/20088 prevê ser devida a devolução das parcelas até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio adquirido ou com a contemplação da carta, o que ocorrer primeiro.
6. De acordo com o art. 30 da Lei no 11.795/08, o consorciado excluído tem direito à restituição da importância paga acrescida dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante. 6.1. Em razão da contemplação em sorteio e da possibilidade e restituição antes do prazo de encerramento do consórcio, o valor deve ser acrescido dos rendimentos da aplicação financeira os quais estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante.
7. Em razão do provimento do apelo e da sucumbência mínima do autor, a parte ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelo provido. Teses de julgamento: a) “A devolução das parcelas pagas ao consorciado desistente deve se efetivar no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo ou com a contemplação da cota, a fim de desequilíbrio financeiro, gerado pela perda de receita”; b) “De acordo com o art. 30, da Lei 11.795/08, o consorciado excluído tem direito à restituição da importância paga acrescida dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: artigos 22 e 30, da Lei 11.795/08.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704117-28.2022.8.07.0009, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 19/06/2023; 0706936-98.2018.8.07.0001, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 08/07/2019; 20151410084926APC, Relator(a): Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJe: 02/12/2016.